Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0718831-91.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARCIA SANTOS DE ALENCAR RECORRIDO: ERICK DANILO BERNARDO DE ALENCAR DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR